Tribunal: STF
Processo: ARE 1482605
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Uberlândia, o qual deu parcial provimento aos recursos inominados da União e do Estado de Minas Gerais para julgar improcedente o pedido de fornecimento de material/prótese não padronizado, ficando mantida a sentença apenas na parte em que determina a inclusão da autora na lista de prioridade para a realização do procedimento (Vol. 7, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º, caput; 196; e 230 da CF/1988 (Vol. 8, fl. 3), “visto que o paciente necessita não só da realização da cirurgia, mas também dos materiais indicados pelo médico que o assiste, os quais não são fornecidos pelo SUS” (Vol. 8, fl. 5) . 



    Aduz que a situação posta a debate “adequa-se perfeitamente ao TEMA 6 do STF, visto que o material cirúrgico indicado pelo médico, necessitado e adequado ao paciente, é de alto custo para seus padrões de vida, além de não ser inserido no rol de materiais padronizados pelo SUS” (Vol. 8, fl. 4). No ponto, afirma que “, a representada é pessoa pobre no sentido legal, razão pela qual não consegue arcar com o material necessário para a realização do procedimento cirúrgico, que, inclusive, possui registro na ANVISA” (Vol. 8, fl. 6).



    Afirma que “é inconteste o fato de que não há outro produto com capacidade terapêutica similar oferecido pelo SUS, sendo este imprescindível para o caso do paciente, sob pena de grave comprometimento do bem estar do representado, conforme constatações do médico que o acompanha (v. ID 269223526, pág. 11)” (Vol. 8, fl. 7). 



    Sustenta que “a perícia médica foi realizada pela internet, não tendo o perito sequer tido contato pessoal com o paciente para obter melhor avaliação [...], donde sobressai que essa perícia não tem qualquer valor probatório” (Vol. 8, fl. 8). 



    Levando em consideração “o direito à vida digna, o direito à saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade”, afirma que deve ser fornecido “o material necessário para a realização do procedimento cirúrgico requerido, sob pena de retrocesso social” (Vol. 8, fl. 10). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer o direito da parte a realizar o procedimento cirúrgico com os materiais pleiteados, nos moldes formulados na inicial da ação (Vol. 8, fl. 10). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante a aplicação da Súmula 279 do STF (Vol. 9).



    No Agravo (Vol. 10), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 8, fl. 4):



    “3.3 - REPERCUSSÃO GERAL 



    Inicialmente, a matéria objeto deste recurso é relevante sob o aspecto econômico, político, social e jurídico, ou seja, ultrapassa os limites subjetivos da causa, o que faz com que o terceiro requisito genérico também esteja preenchido (art. 102, §3°, CF). 



    Isso porque a existência de repercussão geral em situações como a retratada nestes autos adequa-se perfeitamente ao TEMA 6 do STF, visto que o material cirúrgico indicado pelo médico, necessitado e adequado ao paciente, é de alto custo para seus padrões de vida, além de não ser inserido no rol de materiais padronizados pelo SUS. 



    Sobre o tema citado, sua transcrição mostra-se imperiosa para o deslinde do feito: Tema 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. 



    Além disso, ressalta-se que é pacífico o entendimento de que a decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais, perante o Colégio Recursal, pode ser impugnada por meio de recurso extraordinário, conforme Súmula 640 do STF, in verbis: "É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal". (Súmula 640, STF)” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem, em conformidade com a nota técnica expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) e a perícia judicial, considerou a demanda justificada, porém não com o material e com a urgência requerida pela parte autora. Ainda, aduziu que o perito judicial, em seu relatório, esclarece que não há evidência científica da superioridade de duração do material linear acetabular de polietileno crosslinked e cabeça femural de cerâmica, quando comparado ao material fornecido pelo SUS, apta a justificar a sua utilização na cirurgia requerida pela parte autora.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE QUADRIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA ORIGEM, SEM EXAME DE MÉRITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de prova pericial que demonstre a necessidade da prótese pleiteada e a urgência da medida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 946.480-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016)



    “EMENTA Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Direito Administrativo. Prótese prescrita por médico conveniado do SUS. Imprescindibilidade do fornecimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Lei nº 13.146/15 e Portaria 793/12 do Ministério da Saúde. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravos regimentais não providos. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.070.466 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/2/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente